Tribunal: TJDFT
Processo: 0006301-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PARTICULAR. CÓPIA SIMPLES. PRELIMINARES. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS. EXISTÊNCIA E VERACIDADE DO PRÓPRIO DOCUMENTO CONTESTADA. LITIGIOSIDADE. FORMALIDADES. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A eventual nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte interessada se manifestar nos autos, sob pena de configurar a preclusão. O juiz é o destinatário da prova e, por tal razão, formará o seu livre convencimento em face dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles elementos que sejam necessários e indispensáveis a tanto. Embora a jurisprudência admita a flexibilização dos requisitos formais do testamento particular, isso apenas torna-se possível quando inexiste litigiosidade entre as partes e o conjunto probatório permite, de forma segura e inequívoca, a confirmação do testamento e da vontade do testador. No caso, a veracidade e a própria existência do testamento foram contestadas pelos herdeiros necessários, o que inviabiliza a flexibilização das formalidades legais. É admissível a fixação dos honorários de sucumbência abaixo do limite mínimo estabelecido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o valor da causa ou da condenação é exorbitante e a aplicação pura e simples da norma processual, ocasiona distorções em relação ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e, por consequência, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.